Tribunal: TJSP
Processo: 1091793-96.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - PROCEDÊNCIA – RECURSO DO RÉU - REFORMA – O réu apresentou as faturas mensais de utilização do cartão de crédito durante longeva relação jurídica entre as partes, e que não foram pontualmente impugnadas pelo autor, que também não negou a existência de relação jurídica entre

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - PROCEDÊNCIA – RECURSO DO RÉU - REFORMA – O réu apresentou as faturas mensais de utilização do cartão de crédito durante longeva relação jurídica entre as partes, e que não foram pontualmente impugnadas pelo autor, que também não negou a existência de relação jurídica entre as partes – Ação improcedente – Sentença reformada. Recurso provido.